Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0747191-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE BARACAT DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO COSTA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FILIPE BARACAT DE OLIVEIRA. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de o recorrente ter apresentado recurso inominado (ID Num. 65652705) em 02.10.2024 às 21:20h, limitou-se a apresentar a guia de recolhimento, bem como o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (ID Num. 65660360 - Pág. 1 e 2), apenas, em 11.10.2024 às 11:24h. Portanto, muito fora do prazo legal de 48 horas e de maneira incompleta, posto que também ausente a guia recursal e o comprovante de pagamento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.